Tribunal: TJSP
Processo: 2018021-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2018021-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é
impetrante
LUCIANA
CRISTINA
CAYRES
e
Paciente
MARCELO
APARECIDO LUIZ, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE ATIBAIA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48444
“HABEAS CORPUS” No 2018021-92.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: LUCIANA CRISTINA CAYRES
PACIENTE: MARCELO APARECIDO LUIZ
COMARCA: ATIBAIA
AÇÃO PENAL No 1500122-55.2020.8.26.0545
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Advogada LUCIANA CRISTINA CAYRES em
favor de MARCELO APARECIDO LUIZ, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na 1a Vara Criminal da Comarca de Atibaia, nos
autos da Ação Penal no 1500122-55.2020.8.26.0545.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Argumenta com matéria fática, alegando que a
pequena quantidade de droga apreendida em poder de
Marcelo e as circunstâncias em que ocorreu a abordagem
denotam que a substância foi adquirida para consumo pessoal.
Enaltece os predicados pessoais positivos do paciente e aduz
que a segregação cautelar é medida desproporcional. Busca a
concessão da ordem para que Marcelo aguarde solto o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
desfecho da ação penal, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão.
Sem liminar (fls. 23/25), vieram
informações (fls. 28/29), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
32/40).
É o relatório.
A denúncia (fl. 84/85 dos autos de
origem) trata da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
O flagrante ocorreu no dia 31 de janeiro de 2020.
A decisão que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação
idônea, razão pela qual merece ser prestigiada.
De
fato,
a
autoridade
judicial
apontada como coatora reportou-se à prova da materialidade e
aos indícios de autoria, notadamente em razão da confissão do
indiciado, bem como à gravidade concreta do crime,
destacando que as duas pedras de crack apreendidas são
grandes o suficiente para serem fracionadas em dezenas de
porções individuais. Ressaltou, ainda, o Magistrado, que a
motocicleta conduzida pelo acusado no momento do flagrante
estava previamente cadastrada como veículo suspeito de
envolvimento com o tráfico e foi justamente a sua localização
que deu causa à abordagem policial.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Anota-se
que
primariedade,
trabalho e endereço certo são atributos esperados de qualquer
cidadão e o fato do paciente eventualmente reuni-los não
autoriza,
automaticamente,
a
concessão
da
liberdade
provisória quando, como no caso concreto, estão presentes os
pressupostos
da
prisão
preventiva,
que
convive
harmonicamente em nosso ordenamento jurídico com o
princípio constitucional da presunção de inocência.
Assim, diante das peculiaridades do
caso concreto, especialmente, a notícia de que a moto
conduzida pelo paciente era suspeita de envolvimento com o
tráfico, o que levou a autoridade policial a realizar a
abordagem, bem como a quantidade de entorpecente
apreendida, que é suficiente para ser fracionada em dezenas
de porções, de modo a indicar a provável participação do
acusado com o submundo do tráfico de drogas, e considerando-
se a possibilidade de retomada da atividade criminosa, a prisão
preventiva revela-se pertinente, para preservação da ordem
pública.
Por identidade de razões, é inviável
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão que, no
caso em análise, não se mostrariam suficientes para
resguardar a sociedade de novas investidas do paciente.
De acordo com a jurisprudência:
“3. Não há ilegalidade na manutenção da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos,
que se mostra necessária, dada a gravidade acentuada das condutas
incriminadas.
(...)
5.
Primariedade,
bons
antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita não possuem o condão de revogar a
prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a
necessidade da custódia, como ocorre na espécie.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
305231/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 24/02/2015, DJe 05/03/2015).
Paralelamente, este é o momento
adequado para discutir acerca do possível regime a ser
imposto ou da substituição da pena carcerária por restritivas de
direitos em caso de eventual condenação.
Inexiste, portanto, constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via, registrando-se que a análise de
matéria fática deve ser reservada para a instrução processual.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator